Tribunal: TJDFT
Processo: 0747052-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CABIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL À FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida, determinou ao ente fazendário a juntada do Processo Administrativo Fiscal – PAF completo, com documentos que comprovassem a data do vencimento do tributo e/ou a data de entrega da declaração do fato gerador ocorrido em 2013, sob o fundamento de ser tal medida necessária para aferir a ocorrência ou não da prescrição da dívida tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há única questão em discussão: (i) definir se é regular a determinação judicial que impõe ao ente público o dever de juntar aos autos o Processo Administrativo Fiscal, em ação declaratória de inexistência de débito ajuizada pelo contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme os arts. 204 do CTN e 3o, parágrafo único, da Lei n. 6.830/1980, sendo ônus do contribuinte elidi-la com prova inequívoca.
4. O art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao contribuinte demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação tributária, como a prescrição.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a juntada do processo administrativo fiscal não é requisito de validade da CDA, tampouco se impõe à Fazenda Pública sua apresentação em juízo, competindo ao contribuinte, nos termos do art. 41 da Lei n. 6.830/1980, obtê-lo junto à repartição administrativa.
6. A determinação judicial que impõe ao ente público o ônus da juntada do PAF, notadamente sem requerimento administrativo prévio e sem que a parte autora tenha trazido aos autos elementos mínimos para embasar sua alegação, inverte indevidamente a lógica da distribuição das presunções que estruturam o crédito tributário.
7. A ausência de alegação de prescrição na petição inicial e a formulação da matéria apenas em réplica, sob a forma de dúvida, não autorizam o deslocamento da carga probatória ao réu, especialmente quando não instruída com documentos mínimos que justifiquem a instauração da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao contribuinte o ônus de produzir prova inequívoca em sentido contrário.
2. A juntada do processo administrativo fiscal é ônus do contribuinte e não pode ser imposta judicialmente à Fazenda Pública como condição para aferição da prescrição do crédito tributário.
3. A mera dúvida sobre a ocorrência de prescrição, formulada de modo genérico e sem amparo documental, não autoriza a imposição de diligência judicial ao ente público.